Tribunal: TJDFT
Processo: 0754308-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754308-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENAN GOMES SANT ANNA AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, interposto por RENAN GOMES SANT ANNA, contra decisão de ID 68481922, a qual rejeitou embargos de declaração, proferida em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, concernente à preterição na convocação para nomeação e posse em cargo público. Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da liminar para sua imediata nomeação. Argumenta ter a decisão agravada reconhecido indícios da preterição, mas entendido apenas pela reserva de vaga até o julgamento final. Alega ter sido omissa a decisão quanto ao pedido principal, desconsiderando fatos novos posteriormente comprovados, como a posse e exercício das candidatas de classificação inferior, com consequente prejuízo financeiro contínuo. Informou, ainda, não ter a autoridade coatora rebatido os argumentos de mérito relacionados à preterição. (ID 67556100). Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (ID 72187868). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do agravo interno, bem como pela concessão da segurança (ID 72742767). É o relatório. Decido. No caso dos autos, verifica-se merecer acolhimento o pedido formulado no agravo interno, de forma a promover a retratação das decisões anteriores (ID 67556100 e 68481922). Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da liminar para sua imediata nomeação. Argumenta ter a decisão agravada reconhecido indícios da preterição, mas entendido apenas pela reserva de vaga até o julgamento final. Alega ter sido omissa a decisão quanto ao pedido principal, desconsiderando fatos novos posteriormente comprovados, como a posse e exercício das candidatas de classificação inferior, com consequente prejuízo financeiro contínuo. Informou, ainda, não ter a autoridade coatora rebatido os argumentos de mérito relacionados à preterição. (ID 67556100). A decisão agravada deferiu parcialmente liminar, nos seguintes termos (ID 67556100): “Na hipótese dos autos, a princípio, o candidato foi aprovado dentro no número de vagas ofertadas pelo certame e, ainda, há evidências, também a princípio, de ter havido preterição, porquanto houve a convocação de candidatos em ordem subsequente à classificação obtida pelo candidato impetrante, o qual logrou a 5a posição. Na espécie, a despeito de o impetrante ter sido incluído no rol dos candidatos habilitados para os cargos 1 e 2 de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, o que acarretaria a sua nomeação, posse e exercício, de acordo com a classificação obtida (ID 67492195), conforme determinado no acórdão proferido pela 5a Turma Cível do TJDFT, ao que tudo indica, houve preterição na ordem de nomeação do impetrante. Isso porque, houve a nomeação dos candidatos aprovados na 6a (Letícia Laleska Oliveira da Silva) e 7a (Lucas Rodrigues Damasceno) colocações no concurso, na condição enquadrada pelo impetrante, no sistema de cotas de “Pessoas Pretas ou Pardas (PPP), consoante se extrai da publicação do Diário Oficial do Distrito Federal (ID 67492196). Dessa forma, o impetrante trouxe elementos suficientes para a constatação de plano, em regime de pré-constituição de provas, acerca da efetiva preterição de sua nomeação (ID 67492196). DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar que autoridade coatora promova a reserva de vaga ao impetrante para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal - Especialidade: Finanças e Controle, até o julgamento final do presente recurso.” No caso em exame, o impetrante apresentou elementos documentais robustos evidenciando sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas pelo certame e, sobretudo, a preterição ilegal na ordem de nomeação. Segundo consta dos autos, o impetrante foi aprovado na 5a colocação, dentro do rol de candidatos habilitados às vagas destinadas às cotas raciais (PPP), constando de lista final elaborada pela autoridade coatora, como sendo de “candidatos sub judice negros” (ID 67492195). Posteriormente, foram nomeados candidatos abaixo da classificação do impetrante, aprovados na 6a e 7a posições (ID 67492196). Dessa forma, restou devidamente comprovado ter sido o impetrante aprovado dentro do número de vagas, em 5o lugar, bem como a nomeação de candidatos com classificação inferior à sua, unicamente por não estarem em situação “sub judice”. Neste sentido, é o Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, bem como pela concessão da segurança (ID 72742767): “Não se trata, portanto, de mera expectativa de direito. O comportamento da Administração Pública, ao nomear candidatos em posições inferiores, revela preterição injustificada, configurando, assim, violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), bem como ao princípio da impessoalidade e à força normativa do edital, que vincula a atuação administrativa. Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, podendo ser elidida mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, o que se verifica no caso concreto – mormente porque criou lista paralela para candidatos “sub judice” em frontal violação à isonomia material, desrespeitando decisões judicial que asseguram o direito líquido e certo daqueles que continuam a concorrer no certame através de decisão judicial. Insta ainda consignar que os recursos extraordinário e especial não são dotados de efeito suspensivo (art. 1.029, §5o, do CPC), de modo que o argumento de que não há coisa julgada no mandado de segurança n. 0713074-54.2023.8.07.0018 não encontra respaldo jurídico, já que o acórdão prolatado nesses autos, em que reconheceu a aptidão do impetrante na fase de sindicância da vida pregressa e assegurou a sua continuidade no certame, já pode ser provisoriamente executado.” Assim, deve ser deferido integralmente o pedido liminar. Por fim, diante da fundamentação acima, revela-se imprópria a determinação para o impetrante promover a citação dos litisconsortes passivos necessários (Letícia Laleska Oliveira da Silva e Lucas Rodrigues Damasceno), em 10 (dez) dias. Por isso, deve ser revogada a decisão recorrida nessa parte. Desse modo, RECONSIDERO as decisões de decisões de ID 67556100 e 68481922, para revogar a decisão de ID 68481922 na parte em que determina a formação de litisconsórcio, bem como para DEFERIR INTEGRALMENTE A LIMINAR para determinar que autoridade coatora promova a imediata nomeação, posse e exercício do impetrante ao cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal - Especialidade: Finanças e Controle, até julgamento de mérito pelo Colegiado. Após, venham aos autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator